Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-57.2017.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÚMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. Apelante integra o conceito de agente público disposto no artigo 2o, da Lei no 8.429/92. Comprovado o acúmulo indevido de cargos públicos, e a incompatibilidade das jornadas de trabalho, imperiosa a manutenção da condenação da requerida pela prática de improbidade administrativa. Sanções aplicadas na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÚMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. Apelante integra o conceito de agente público disposto no artigo 2o, da Lei no 8.429/92. Comprovado o acúmulo indevido de cargos públicos, e a incompatibilidade das jornadas de trabalho, imperiosa a manutenção da condenação da requerida pela prática de improbidade administrativa. Sanções aplicadas na sentença a quo bem fundamentadas, condizentes com a gravidade dos fatos, e dentro dos ditames legais. Não foram apresentados fundamentos aptos à reforma do decisum, que fica mantido.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000909-57.2017.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO e
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Luiz Manoel
Gomes Junior." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
2/12
Voto no
APELAÇÃO No 1000909-57.2017.8.26.0607
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS/APELANTES: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO E OUTRO
COMARCA: TABAPUÃ
Voto n° 50.929 (tv)
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ACÚMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS
PÚBLICOS. Apelante integra o conceito de agente público disposto
no artigo 2o, da Lei no 8.429/92. Comprovado o acúmulo indevido de
cargos públicos, e a incompatibilidade das jornadas de trabalho,
imperiosa a manutenção da condenação da requerida pela prática de
improbidade administrativa. Sanções aplicadas na sentença a quo bem
fundamentadas, condizentes com a gravidade dos fatos, e dentro dos
ditames legais. Não foram apresentados fundamentos aptos à reforma
do decisum, que fica mantido.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO e MARIA FELICIDADE
PERES CAMPOS ARROYO (pessoa
física) e MARIA FELICIDADE
PERES CAMPOS ARROYO (pessoa jurídica) em face da r.
sentença, proferida nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
3/12
Voto no
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para os seguintes fins: (i)
reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa pelas requeridas; (ii)
condená-las a ressarcir os Municípios de Catiguá. Uchôa, Embaúba e Tabapuã o
percentual de 30% da remuneração/valores recebidos nos períodos delineados na
sentença, a serem atualizados pela Tabela Prática do TJ e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a contar de cada acumulação indevida em cada órgão/entidade; (iii)
determinar a perda dos direitos políticos, pelo prazo de 08 anos, e perda de eventual
função pública da requerida Maria Felicidade, pessoa física, bem como proibição de
ambas as requeridas de contratarem com o Poder Público pelo prazo de 10 anos, e
condenação ao pagamento da multa civil equivalente a 10% do valor recebido
indevidamente ante a acumulação ilegal de cargos, funções e/ou empregos
públicos.1
Opostos embargos declaratórios pelas requeridas, foram rejeitados.2
Apela o Ministério Público buscando a majoração do percentual
arbitrado a título de ressarcimento aos cofres municipais, para 50% dos
valores/remunerações percebidos indevidamente, e da multa civil para três vezes o
valor do acréscimo patrimonial indevido, ou subsidiariamente cem vezes a
1 Fls. 1.075-1.127, de lavra da MM. Juíza Dra. PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, da Vara Única da
Comarca de Tabapuã, cujo relatório se adota.
2 Fls. 1.184-1.185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
4/12
Voto no
remuneração da requerida Maria Felicidade.3
Sobrevieram contrarrazões.4
Apelam as Requeridas arguindo, preliminarmente, vício insanável na
petição inicial, vez que as irregularidades apontadas se referem aos cargos ocupados
em decorrência de licitação, e não aqueles decorrentes de concurso público.
Inexistindo agente público no polo passivo da demanda, não se configura ato de
improbidade administrativa. Quanto ao mérito, alegam que o Ministério Público não
se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, aliás, ao contrário, ficou
comprovado que a apelante, pessoa física, cumpria suas cargas horárias. Sustentam
que a sentença se baseou exclusivamente nos autos do Inquérito Civil,
desconsiderando o conjunto probatório produzido nos autos sob o crivo do
contraditório. Quanto à condenação de ressarcimento aos cofres municipais, suscita
não haver prova do dano ou ainda de eventual valor, não se podendo admitir a
fixação com base nos seus rendimentos. Buscam a reforma integral da r. sentença.5
As Requeridas manifestaram oposição ao julgamento virtual.6
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo parcial
3 Fls. 1.171-1.182.
4 Fls. 1.217-1.221 e 1.259-1.270.
5 Fls. 1.222-1.236
6 Fls. 1.283-1.284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
5/12
Voto no
provimento do recurso ministerial e pelo não provimento do recurso das Requeridas.7

É o relatório.
De início cumpre ressaltar que a r. sentença a quo se encontra muito
bem fundamentada, discorreu acerca de todos os temas arguidos pelas partes e
pontos relevantes da demanda.
Passo à análise do recurso das Requeridas.
Arguem preliminarmente vício insanável da petição inicial, vez que
inexistindo agente público, não há se falar em improbidade administrativa. Contudo,
sem razão.
Assim, como constou da r. sentença, cuida-se de questão preclusa, vez
que afastada pela r. decisão de fls. 899, sem interposição de recurso pelas partes.
E mesmo que assim não fosse, não merece guarida.
Nos termos do artigo 2o da Lei no 8.429/92, que delineia o conceito de
agente público, para fins de ato de improbidade administrativa:
7 Fls. 1.289-1.305.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
6/12
Voto no
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei,
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente
ou sem
remuneração,

por
eleição,
nomeação,
designação,

contratação
ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo ,
mandato,
cargo,
emprego
ou
função
nas
entidades mencionadas
no artigo anterior .8 (grifamos).
Nas palavras de Wallace Paiva Martins Júnior:9
“Com o conceito amplo do art. 2o, a lei atinge
todo aquele que se vincula à Administração
Pública, com ou
sem
remuneração,

definitiva
ou
transitoriamente,

abrangendo
servidores e funcionários
públicos, civis e
militares, agentes políticos, administrativos,
honoríficos,

delegados e credenciados,
quer sejam pessoas físicas, quer
jurídicas, ou seja, todo aquele que exerce função pública
(mandato,
cargo,
emprego
ou
função
pública),
8 Art. 1° Os atos de improbidade
praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a
administração
direta, indireta ou fundacional
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios,
de Território , de empresa incorporada
ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por
cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades
desta lei os atos de improbidade
praticados
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de
órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra
com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se,
nestes casos, a
sanção patrimonial
à repercussão
do ilícito sobre a contribuição
dos cofres públicos.
9 In Probidade Administrativa 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, páginas 299 e 300.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
7/12
Voto no
independentemente
do modo de investidura (nomeação,

designação,
eleição, contratação,
credenciamento,
delegação
de serviço público, convocação,
requisição, parcerias e
contrato de gestão, nos termos do art. 70, parágrafo único da
CF e das Leis Federais n. 9637/98 e 9.790/99, etc.).
A própria lei dilata sua órbita, pois de maneira
exemplificativa
emprega a expressão “ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo” (art.2o), dando concepção
bem amplo à expressão “função pública”, como qualquer
forma de vinculação, funcional ou contratual , remunerada

ou não, definitiva ou transitória, do agente (pessoa física ou
jurídica) com a Administração
Pública direta, indireta e
fundacional
(ou seja, com as entidades referidas no art. 1o e
parágrafo único), para a prestação de um serviço púbico ou
de utilidade pública. A amplitude do conceito de agente
público é decorrência
da compreensão
do princípio da
moralidade
administrativa.”
Pela leitura do dispositivo legal não resta dúvidas acerca da incidência
da incidência da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em tela.
No que tange à alegação de que a sentença se baseou exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
8/12
Voto no
nas provas produzidas no Inquérito Civil, válidas algumas considerações: (i) não há
qualquer impedimento legal que assim o seja; (ii) o Inquérito Civil, ao contrário do
Inquérito Policial, é dotado de contraditório; (iii) as provas foram submetidas ao
contraditório judicial, não havendo qualquer prejuízo à ampla defesa das Requeridas;
(iv) referida alegação não coincide com a realidade dos autos.
Extrai-se da fundamentação da r. sentença trechos da prova oral
produzida em audiência em contraposição à prova documental produzidas, bem
como os fundamentos que levaram à conclusão do decisum .
As alegações de mérito tecidas pelas Requeridas quanto à falta de
pediatras na Região, ou ainda sobre a baixa remuneração do cargo que exerce
perante as Municipalidades não são passíveis de justificar as condutas adotadas.
O exercício da medicina em cidades pequenas, na qualidade de
servidora pública, foi opção da Requerida, sabedora das condições, remuneração e
importância do seu cargo, não podendo ser utilizada como fundamento à infração da
lei.
Outrossim, desprovida de plausibilidade a comparação da sua atividade
à do promotor ou juiz, cada qual com suas características e necessidades. Nem é
preciso falar sobre a importância de um médico estar presente aos plantões para os
quais foi contratado. O atendimento do médico é diretamente com o paciente, em
âmbito hospitalar e/ou no consultório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
9/12
Voto no
Igualmente sem razão o inconformismo com relação à ausência de
comprovação do dano ao patrimônio público. Na espécie, é flagrante a
incompatibilidade de horários entre os cargos de médica ocupados pela apelante, e a
r. sentença apresenta fundamentação justificável para tanto, como se extrai do trecho
a seguir:
“Insta notar que a simples somatória das
jornadas de trabalho da época em que a requerida acumulou
06 (seis) cargos de médica pediatra (Catiguá, Tabapuã,
Novais, Uchôa, Embaúba e Hospital Maria do Valle Pereira)
permite concluir pela inadmissibilidade
da tese de defesa no
sentido de que a ré trabalhou efetivamente
em cada um dos
seis cargos/funções,
pois compreende
a espantosa carga de
trabalho de mais de 24 horas diárias, sem qualquer dia
inteiro de descanso, algo que, obviamente,
é impossível de
ser cumprido sem resultar no completo colapso físico e
mental do servidor, ainda MAIS se considerar que tal grade
de trabalho perdurou entre 2013 a 24 de fevereiro de 2015”.
Como bem observou a r. sentença, as apelantes não se desincumbiram
do ônus de comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito
alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
10/12
Voto no
Alega a ré que eventuais atrasos eram compensados, contudo, as cargas
horárias assumidas sequer permitiam seu cumprimento integral, quanto mais
eventual lapso temporal para compensação.
A solução alcançada pela MM Magistrada a quo ao condenar as
Requeridas na “devolução de 30% (trinta por cento) da remuneração/valores

recebidos dos Municípios de Catiguá (01/07/2013
a 30/06/2014);
Uchôa (12/03/2014

a 02/12/2014);
Embaúba/Comunidade
Terapêutica
Projeto Vida Nova Jequitibá
(12/2014 a 02/2015) e Hospital Maria do Valle Pereira Tabapuã (04/2013 a 05/2014),
nos cargos acumulados
indevidamente
” apresenta-se dotada de razoabilidade e
proporcionalidade.
Qualquer outra solução seria inadequada e não apresentaria justiça ao
caso em tela: nem se poderia admitir a ausência de ressarcimento ao flagrante dano
ao erário, nem que a Requerida fosse condenada a restituir todos os valores
recebidos, vez que há provas de que ela prestou o serviço, ainda que de forma
parcial.
As sanções aplicadas estão de acordo com a legislação vigente, foram
apuradas de acordo com a gravidade dos fatos, e devem ser mantidas.
O apelo ministerial também não merece prosperar.
Como já observado, a r. sentença tratou detidamente de cada alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
11/12
Voto no
tecida nos autos, pautou-se cuidadosamente nas provas produzidas, e apresentou
solução adequada, proporcional e razoável ao caso em tela, não tendo de se falar em
majoração do valor da indenização ou ressarcimento ao erário.
No mesmo sentido a multa civil arbitrada, haja vista estar em
consonância com os parâmetros delineados pelo artigo 12, incisos I e III, e parágrafo
único, da Lei no 8.429/92.10
Os recursos de apelação não trouxeram argumentos aptos a justificar a
reforma da r. sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
10 Art. 12. Independentemente
das sanções penais, civis e administrativas
previstas na legislação
específica, está o responsável
pelo ato de improbidade
sujeito às seguintes cominações,
que podem
ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio,

ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento
de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário,
pelo prazo de dez anos;
(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento
integral do dano, se houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o
valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de três anos.
(...)
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial
obtido pelo agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000909-57.2017.8.26.0607
12/12
Voto no
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento aos recursos de apelação, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)